Tribunal: TJBA
Processo: 8039914-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039914-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA BEATRIZ SIMON FACTUM e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGUROS DE VIDA PRESTAMISTA E DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE POR COVID-19. MÉDICO. ATIVIDADE DE RISCO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por beneficiárias contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida contra seguradora, na qual se pretende o pagamento de indenização securitária referente a duas apólices de seguro (prestamista e de acidentes pessoais) firmadas por médico falecido em decorrência de COVID-19 contraída no exercício profissional, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) conhecimento do recurso quanto à apólice de seguro prestamista nº 8491, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) possibilidade de equiparação da COVID-19 contraída no exercício da profissão médica a acidente pessoal para fins de cobertura da apólice nº 2890 (Seguro Renda Médicos); (iii) validade da cláusula que exclui doenças profissionais e pandemias da cobertura de seguro especificamente comercializado para médicos; (iv) configuração de danos morais decorrentes da recusa ao pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso não conhecido quanto à apólice nº 8491 por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu o pagamento integral do seguro prestamista diretamente à instituição financeira credora, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III).

4. A cláusula que exclui doenças profissionais da cobertura de seguro denominado "Renda Médicos", especificamente concebido e comercializado para profissionais da medicina, compromete a funcionalidade do contrato e afronta a boa-fé objetiva, na medida em que esvazia a cobertura securitária justamente quanto ao risco mais previsível da atividade profissional para a qual o produto foi desenhado (CC, art. 757; CDC, arts. 46 e 47).

5. A COVID-19 contraída por médico no exercício de suas funções durante a pandemia equipara-se a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, cabendo à seguradora o ônus de demonstrar que a doença não foi adquirida em contexto ocupacional (STF, ADI 6.342; TST, Ag-AIRR 0010912-73.2021.5.15.0003). Precedente da Primeira Câmara Cível no julgamento do Agravo Interno em Apelação Cível nº 8039894-23.2023.8.05.0001, envolvendo as mesmas partes e controvérsia substancialmente idêntica.

6. A recusa indevida ao pagamento de indenização securitária configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e enseja reparação por danos morais, fixados em R$ 20.000,00, sobretudo quando agrava a situação de vulnerabilidade das beneficiárias já fragilizadas pelo falecimento do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.